Tribunal: STF
Processo: HC 257132
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudemir Fontella Medeiros, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp. nº 2.564.525/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e a 295 dias-multa, pela prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária.



    Neste writ, a defesa sustenta ofensa à coisa julgada, uma vez que o paciente foi absolvido, por ausência de dolo, em outra ação penal em que lhe foram imputados fatos análogos referentes a período subsequente. O crime de sonegação de contribuição previdenciária seria um crime único e, por esta razão, “a inexistência dos crimes subsequentes, abrangem, por inflexão lógica, os delitos antecedentes da série delitiva”. 



    Aduz, ainda, que não há materialidade, porque “é necessário que se apontem nomeadamente quem foram as pessoas dos empregados excluídos da folha de pagamento”, e que o paciente confessou ser o responsável pela administração da empresa, razão pela qual deveria ser beneficiado com a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para:



    “1º) declarar a nulidade da AÇÃO PENAL Nº 5058014-60.2012.4.04.7100/RS, em face da coisa julgada, uma vez que o paciente CLAUDEMIR FONTELLA MEDEIROS foi absolvido pelo mesmo crime continuado, em sentença proferida anteriormente nos autos da AÇÃO PENAL Nº 5066627-35.2013.4.04.7100/RS; 



    2º) absolver o paciente da imputação de prática do crime do art. 337-A, inc. I, do Código Penal, tendo em vista ser indispensável, para a comprovação da materialidade delitiva, a demonstração nominal da existência de trabalhadores que prestaram serviços como empregados de empresa, cujos nomes não foram incluídos em guias de informações à previdência social, uma vez que não há sequer fato gerador das contribuições previdenciárias sem a identificação de trabalhadores que prestaram serviços à empresa e tiveram seus nomes omitidos; 



    3º) aplicar a atenuante da confissão espontânea e fixar a pena intermediária do paciente em 2 anos e 4 meses de reclusão, e a sua pena final no mesmo quantum fixado na sentença do Juízo de origem, de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. 



    No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão de ordem de habeas, ainda que de ofício, conforme art. 647-A do CPP, em favor do paciente, nos termos dos pedidos acima, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão parcial da ordem, nos seguintes termos:  



    “Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Sonegação de contribuição previdenciária. Alegação de ausência de materialidade e ofensa à coisa julgada, pleito de reconhecimento da confissão. Matérias não examinadas pelas instâncias originárias. Supressão de instâncias. Confirmação da autoria e da materialidade pela corte de origem. Reconhecimento da continuidade, por ter o crime ocorrido em 45 competências, no período de 01/2003 a 09/2006. A ausência de dolo reconhecida na prática de condutas subsequentes que não tem o condão de conduzir à absolvição nesta ação penal, por se tratar de períodos entre os quais não foi reconhecida a continuidade e por haver questões de fato que só se aplicam a esta ação penal. A sonegação de contribuição previdenciária é crime material, que se consuma com o lançamento definitivo do crédito tributário, bastando o dolo genérico de concretização da evasão tributária. Confissão parcial que deve resultar na atenuação da pena. – Requer-se a parcial concessão da ordem, para que seja reconhecida a atenuante da confissão”. (e-doc. 14)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO NOME DE TERCEIROS NO CONTRATO SOCIAL. ENTENDIMENTO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante por sonegação de contribuição previdenciária em continuidade delitiva ( art. 337-A, I, c/c art. 71, ambos do Código Penal). 2. A defesa alegou violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, argumentando que a valoração negativa da culpabilidade configurou "bis in idem", pois foi utilizado o mesmo elemento para agravar a pena e para justificar a condenação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de nomes de terceiros no contrato social, para fins de sonegação de contribuição previdenciária, pode justificar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. A utilização de nomes de terceiros no contrato social extrapola a normalidade típica do delito de sonegação de contribuição previdenciária, justificando a valoração negativa da culpabilidade. 5. A jurisprudência desta Corte admite a valoração negativa da culpabilidade quando o modus operandi do delito revela maior complexidade e reprovabilidade, como no caso de uso de "laranjas". 6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo ilegalidade na dosimetria da pena. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A utilização de nomes de terceiros no contrato social para sonegação de contribuição previdenciária justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. A valoração negativa da culpabilidade pode ser fundamentada em elementos que extrapolam a normalidade típica do delito". (e-doc. 8)  



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental AREsp, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:  



    “(...)



    O agravante restou condenado pela prática do delito tipificado no art. 337-A, I, c/c art. 71, ambos do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária em continuidade delitiva), às penas de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 295 dias-multa, à razão de 1/15 do salário mínimo vigente à época do último fato delituoso (09/2006), devidamente atualizado a partir de então. Afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fl. 2.325). 



    Em recurso especial (fls. 2.334/2.352), a defesa apontou violação aos arts. 59 e 68 do CP, porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a exasperação da pena pela valoração negativa da culpabilidade, a despeito de a referida valoração ter resultado em bis in idem, pois a conduta do agravante já teria sido utilizada para condená-lo. 



    Conforme exposto na decisão agravada, as instâncias ordinárias reconheceram maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva praticada pelo acusado (sonegação de contribuição previdenciária), pois ele se utilizou do nome de terceiros para constarem no contrato social em seu lugar, embora ele fosse o proprietário e administrador de fato.



    Confira-se a fundamentação do Tribunal a quo: 



    "Dosimetria A pena foi fixada da seguinte forma pelo magistrado de primeiro grau (Evento 225 SENT1): 



    [...] II.4.2 - CLAUDEMIR FONTELLA MEDEIROS Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado deve ser valorada, pois há um grau de reprovabilidade maior a conduta dele ter se utilizado do nome de terceiros para constarem no contrato social em seu lugar, considerando que desde a fundação da empresa ele era o proprietário e administrador de fato. Da análise de seus antecedentes criminais (evento 213), constata-se que o réu é tecnicamente primário e tem bons antecedentes. Os elementos constantes nos autos não permitem avaliar a sua personalidade ou conduta social, sendo circunstâncias neutras. Os motivos são inerentes ao tipo penal infringido. Não há falar em comportamento da vítima como influência no comportamento delituoso do agente. As consequências do crime são normais à espécie. As circunstâncias que envolveram o fato criminoso, que são o modus operandi empregado na prática do delito, não influenciaram em sua gravidade. Logo, existindo uma circunstância desfavorável, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, acrescidos de multa no patamar de 48 (quarenta e oito) diasmulta, no valor unitário de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época do último fato delituoso (09/2006), devidamente atualizado a partir de então. O critério para a quantificação do dia-multa é o da situação econômica do acusado, razão pela qual o valor unitário foi fixado no mínimo legal, de 1/5 (um quinto) do salário mínimo. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena. Portanto, a pena privativa de liberdade, ainda em caráter provisório, fica estabelecida no patamar acima arbitrado. Do crime continuado Incide no caso, por fim, o disposto no artigo 71 do Código Penal, por se tratar de crime continuado, praticado em um total de 45 competências, motivo pelo qual elevo a pena em 2/3 (dois terços), do que se extrai pena definitiva de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, acrescidos de multa no patamar de 223 dias-multa, no valor unitário de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época do último fato delituoso (09/2006), devidamente atualizado a partir de então. O regime inicial para o cumprimento de pena haverá de ser o aberto, conforme o artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal. (...) " [...] CLAUDEMIR FONTELLA MEDEIROS Valho-me do mesmo exame de exasperações das penas. Na primeira fase da dosimetria, além da evidenciada culpabilidade do Réu, reconhecida pela dosimetria sentencial, a vetorial consequências do crime também deve ser valorada negativamente, frente ao vultuoso prejuízo produzido aos cofres públicos. Assim, na primeira fase, a pena-base resulta fixada em 02 (dois) anos e 08 meses de reclusão. No que respeita à pena provisória, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Em relação à terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena" (fl. 2.324).



    Nessas condições, o entendimento da origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, na medida em que a utilização de nomes de terceiros no contrato social extrapola a normalidade típica do delito de sonegação de contribuição previdenciária, que pode ser praticado sem lançar mão de tal expediente. 



    Dessa forma, diversamente do aduzido pela defesa, tal circunstância não é elemento inerente ao tipo penal, imprimindo maior gravidade à conduta do agente”. (e-doc. 8, p. 3-7, grifei)



    Inicialmente, com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a materialidade delitiva e condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ademais, como bem destacou a Procuradoria-Geral da República, “não foi reconhecida a continuidade entre os crimes descritos nas diferentes ações penais, e há um intervalo de alguns meses entre o período de sonegação tratado nestes autos (de 01/2003 a 09/2006) e naqueles nos quais o paciente Claudemir foi absolvido (de 02/2007 a 13/2008). Também é relevante considerar que a sentença destacou que o sistema que unificava as GFIPs foi implantado no final de 2005 e, nesta ação penal, o paciente responde por fatos praticados desde 2003”. (e-doc. 14, p. 4, grifei)



    Desse modo, infirmar as conclusões das instâncias de origem, quanto à alegada continuidade delitiva dos crime, bem como sobre possível coisa julgada em ação anterior, necessário também seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta, sendo certo, conforme destacado no parecer da lavra do Ministério Público Federal, que “[a] ausência de dolo reconhecida na prática de condutas subsequentes [..] não tem o condão de conduzir à absolvição nesta ação penal, por se tratar de períodos entre os quais não foi reconhecida a continuidade e por haver questões de fato que só se aplicam a esta ação penal.”



    Todavia, com relação à atenuante de confissão, verifico plausibilidade jurídica na pretensão defensiva.



    De fato, o fato de o paciente ter admitido ser o responsável pela empresa, tendo essa admissão sido utilizada com fundamento para a delimitação da autoria, reclama a aplicação do art. 65, III, d, do Código Penal (e-doc. 4, p. 9-11).



    A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve resultar em benefício do réu, ainda mais quando, como no caso, foi utilizada como fundamento para a condenação (e-doc. 4, p. 9-11). 



    Assim, ainda que o tema não tenha sido debatido pelas instâncias antecedentes, é direito público subjetivo do paciente, na espécie, ver sua pena reduzida pela incidência da atenuante do art. 65, inc. III, d, do CP.



    Desse modo, fica autorizada, portanto, a concessão de habeas corpus ex officio em homenagem ao postulado da ampla de defesa, consagrado pela Constituição Federal no inciso LV do artigo 5º.



    Cito precedente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:  



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Nulidade da sentença penal condenatória. Alegação de falta de fundamentação e de ausência de elementos probatórios. Não ocorrência. Fundamentação idônea quanto à materialidade do delito e à responsabilidade do recorrente. Pretendido reconhecimento de crime único contra o patrimônio, resultante na morte da primeira vítima e em lesão corporal à segunda. Plausibilidade jurídica da tese. Delito praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte). Precedentes da Suprema Corte. Reconhecimento da atenuante da menoridade do recorrente ao tempo do crime (CP, 65, inciso I). Comprovação. Tema, contudo, não submetido às instâncias antecedentes. Inadmissível dupla supressão de instância. Não observância da incidência da atenuante pelas instâncias de mérito. Ilegalidade flagrante. Recurso parcialmente provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. 1. A alegação de falta de fundamentação do édito condenatório - por ausência de materialidade do delito e de responsabilidade do recorrente - não se sustenta na espécie, uma vez que o Tribunal estadual, de forma fundamentada, contextualizou as provas colacionadas nos autos, entendendo-as suficientes para a condenação do ora recorrente. 2. O pretendido reconhecimento do concurso formal próprio no delito de latrocínio praticado encontra respaldo jurídico na jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual ‘o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio’ (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95). 3. Embora a incidência da atenuante da menoridade não tenha sido submetida às instâncias antecedentes, de modo a ser vedada a sua análise no presente ensejo, sob pena de dupla supressão de instância, a existência de prova cabal nos autos demonstrando essa condição pessoal do recorrente ao tempo do crime autoriza a concessão de habeas corpus de ofício para que se implemente o redutor de pena (CP, art. 65, inciso I), uma vez que configura constrangimento ilegal flagrante a sua não observância pelas instâncias de mérito. 4. Recurso ordinário parcialmente provido. 5. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena pela atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.” (RHC nº 107.210/PE, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 23/10/13 – grifos nossos)  



    Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “(...)



    O crime de sonegação de contribuição previdenciária é material, que se consuma com o lançamento definitivo do crédito tributário (Súmula Vinculante 24), não havendo a necessidade de “que se apontem nomeadamente quem foram as pessoas dos empregados excluídos da folha de pagamento” (e-Doc. 1), uma vez que basta o dolo genérico de concretização da evasão tributária. A materialidade se comprova pela efetiva supressão ou redução da contribuição social previdenciária, o que foi demonstrado pela Representação Fiscal para Fins Penais que instruiu os autos originários. 



    Quanto à confissão, entretanto, tem razão a defesa. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve resultar em benefício do réu, ainda mais quando, como no caso, foi utilizada como fundamento para a condenação. Assim, o fato de que ele admitiu ser o responsável de fato pela empresa, tendo essa admissão sido utilizada com fundamento para a delimitação da autoria, reclama a aplicação do art. 65, III, d do Código Penal. 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a parcial concessão da ordem, para que seja reconhecida a atenuante da confissão”. (e-doc. 14, p. 10-11, grifei)



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para, reconhecida a figura da atenuante de confissão prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP, determinar ao Tribunal de origem que redimensione a pena aplicada ao paciente. 



    Dê-se ciência do teor da decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao TJRS, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente